Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Declaração de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais. Plano de assistência à saúde. Suspensão unilateral e imotivada. Cobrança indevida. Apontamento no SERASA. Falha do serviço comprovada. Danos morais indenizáveis configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais em que a autora afirma que é cliente da requerida e teve o serviço de assistência médica suspenso de maneira unilateral e imotivada pela ré, apesar de estar quite com as mensalidades. Alega que teve seu nome inscrito no SPC/SERASA por dívida indevida.
2. A sentença julgou parcialmente os pedidos para “1) DECLARAR a inexigibilidade do débito referente ao contrato de plano de saúde outrora entabulado entre as partes, devendo a parte ré que, no prazo de 10 (dez) dias, se abster de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, incluindo-se protesto, sob pena de multa diária a ser estabelecida em eventual juízo de execução; e 2) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 [...]”. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) examinar se houve falha do serviço imputável à requerida; ii) em caso positivo, se é devida a inexigibilidade da dívida; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Ademais, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 é vedada “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.
6. O conjunto probatório, notadamente, as mensagens de texto constantes da inicial (ID Num. 78739624 - Pág. 3), e-mail ID Num. 78739624 - Pág. 3 revelam que a ré suspendeu sem aviso prévio e imotivadamente o plano de saúde da autora, que pagou corretamente todas as mensalidades. Portanto, resta configurada a falha do serviço da empresa ré.
7. Não bastasse isso, ainda restou provado nos autos a cobrança indevida de quantia (R$ 818,43) referente a período em que o plano de saúde já estava suspenso e, portanto, não disponível para a consumidora. Tal débito embasou a negativação do nome da autora, conforme documento de ID Num. 78739652 - Pág. 1.
8. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
9. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo
10. recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, incisos I e II; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 5.6.2023.